Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708644-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIAS TAVARES DE ARAUJO EMBARGADO: JOSE JACINTO DE MIRANDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Elias Tavares de Araújo contra decisão proferida por essa Relatoria (ID 46180254) que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos por José Jacinto de Miranda para correção de erro material e, por consequência, reconheceu a tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado. Em suas razões recursais (ID 46372587), o embargante aponta equívoco na contagem do prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento, o que revelaria a intempestividade da irresignação. Nesse sentido, destaca “(...) se a publicação ocorreu em 16/2/2023 e iniciou o prazo em 17/2/2023, portanto, a data fatal da apresentação tempestiva do agravo de instrumento terminou dia 13/3/2023, e o recurso só foi protocolado em 14/3/2023. Fora do prazo!”. Requer, portanto, o conhecimento e o acolhimento do recurso para sanar o vício apontado, emprestando efeitos modificativos aos aclaratórios para reformar a r. decisão e reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto. É o relato do necessário. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. A despeito da argumentação deduzida pelo embargante, não se verifica o equívoco apontado na contagem do prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento. É incontroverso que o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do aludido recurso se deu em 17/2/2023 (sexta-feira). É válido registrar, ainda, que os dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2023 foram feriados forenses (carnaval), nos termos do art. 60 da Lei n. 11.697/2008. Assim, a contagem do prazo recursal continuou a partir do dia 23/2/2023 (quinta-feira) e findou, inequivocamente, em 14/3/2023 (terça-feira). Assim, se o recurso em questão foi interposto em 14/3/2023, a tempestividade é evidente. 3. Com essas considerações, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para preparação do voto. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.